Tribunal: TJDFT
Processo: 0704367-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704367-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA AGRAVADO: SUZANA YAMAGI DE AZEVEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0742542-80.2024.8.07.0001), em que contende com SUZANA YAMAGI DE AZEVEDO. Por meio da decisão agravada, o juiz indeferiu os pedidos de pesquisas de bens formulados pelo agravante e determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a prescrição intercorrente, no prazo comum de 15 dias (ID 222334213). “Indefiro os pedidos do credor, uma vez que não demonstrado a modificação da situação econômica do executado, conforme majoritário entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ademais, o dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito, não podendo transmudar esta obrigação ao judiciário. Sem prejuízo, considerando o encerramento do prazo previsto de prescrição intercorrente, 10/01/2025, consoante decisão de ID 112492119, intimem-se as partes para manifestarem-se sobre esta, no prazo comum de 15 dias. Findo o prazo, conclusos para decisão.” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede seja concedida a tutela para suspender a decisão hostilizada, até o julgamento do presente agravo de instrumento por esta egrégia corte. No mérito, pede a confirmação da tutela/liminar concedida em seus termos e a reformar a decisão hostilizada, para dar provimento ao agravo de instrumento para determinar as diligências requeridas a tempo e hora pelo agravante pela petição do ID 221945730 e afastar a prescrição prevista para janeiro de 2025. Narra que formulou pedidos de: “a) bloqueio de ativos financeiros junto ao SISBAJUD; b) pesquisa de veículos juntos ao DENATRAN; c) requisitar junto ao sistema financeiro a requisição de informações acerca da existência e respectivos bloqueios de bens para todas as instituições do SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, alcançadas ou não pelo sistema SISBAJUD, requerendo que seja conferida a decisão caráter de ofício com força de mandado judicial e autorizando a AUTORA a enviar, devendo ser no Cpf RAIZ; d) solicitado junto ao BANCO CENTRAL, no sistema REGISTRATO, as informações sobre as contas bancárias do executado, para eventuais bloqueios; além de informar desde 22.nov.2022 até a data da informações todos pagamentos realizados via boletos e PIX, nos Cpf do Executado, assim como, os EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PADRÃO DO SISTEMA SIMBA a fim de identificar as contas bancárias relacionadas as transferências recebidas e enviadas do executado, os EXTRATOS MERCANTIL este visando localizar contas não declaradas e identificar ativos ocultados, inclusive de moedas estrangeiras e cripto moedas”. Alega que, na espécie, o trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu em 29.mar.2020 (id 60192450) e numa simples contagem do prazo, a prescrição na espécie, ocorreria em 29.mar.2025, quando completasse 5 anos. Com isto, pede o afastamento da prescrição. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o agravo está acompanhado da juntada de preparo (ID 68589612 e 68589351). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA Inicialmente, em relação ao prazo prescricional, observa-se que o juiz nada decidiu a este respeito, tendo apenas solicitado que as partes se manifestassem sobre a prescrição intercorrente. Nota-se que o agravante utiliza deste recurso para informar que o trânsito em julgado da ação ocorreu em 29/3/2020 (ID 60192450) e a prescrição na espécie, ocorreria em 29/3/2025, quando completasse 5 anos. Considerando que a matéria não foi objeto da decisão agravada, não há que se falar análise desta questão relacionada à prescrição, neste agravo de instrumento, sob pena de configurar supressão de instância. SISBAJUD O pedido de pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Será plausível consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). Esse também é o entendimento desta Colenda Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (07069719020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 24/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTAS. SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF. R ENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO EM 30%. APRECIAÇÃO IMPOSSIBILITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (quase 7 anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RDIF e SREI, disponíveis em juízo. 4. Em julgamento de agravo de instrumento, somente os fundamentos constantes da decisão recorrida será devolvida ao juízo ad quem. Questão não aviada na origem e sequer constante dos fundamentos da decisão recorrida, caso analisada, implicaria em supressão de instância, instituto vedado pelo ordenamento jurídico. 5. Recurso conhecido e provido”. (07112242920178070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 03/10/2017). No caso, não há abuso ou excesso a impedir o pedido de constrição on line, na hipótese. DENATRAN (SENATRAN) E REGISTRATO – DESNECESSIDADE DO JUDICIÁRIO A pesquisa de bens pelo DENATRAN, agora conhecido como SENATRAN, é possível através do sistema RENAVAM (Registro Nacional de Veículos Automotores). Este sistema permite a consulta online de dados de veículos, incluindo histórico e informações detalhadas sobre o veículo. Para realizar a consulta, é necessário acessar o Portal de Serviços do SENATRAN e fornecer o Código Renavam e a Placa do veículo, bem como o CPF ou CNPJ do proprietário. Conforme consta no site https://www.gov.br/pt-br/servicos/consultar-dados-de-veiculo-na-base-renavam, “é um serviço da Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN) que consiste na consulta online à dados de veículo na base RENAVAM (Registro Nacional de Veículos Automotores), que é um sistema que tem como principal finalidade armazenar os dados dos veículos que circulam no país. O RENAVAM armazena todo o histórico do veículo”. Ademais, consta que cada usuário tem acesso a 5 consultas de veículos. Já o REGISTRATO é um sistema gratuito oferecido pelo Banco Central do Brasil que centraliza informações financeiras de pessoas físicas e jurídicas. Ele permite que a pessoa consulte dados importantes sobre suas movimentações financeiras registradas em instituições bancárias e outros órgãos regulados. As informações disponíveis no REGISTRATO incluem empréstimos em nome do usuário, bancos onde tem conta, chaves Pix cadastradas, cheques sem fundos e dados de compra ou venda de moeda estrangeira Segundo o site https://www.bcb.gov.br/meubc/registrato, o “REGISTRATO é um sistema em que você consulta, de graça, empréstimos em seu nome, bancos onde tem conta, chaves Pix cadastradas, cheques sem fundos e dados de compra ou venda de moeda estrangeira”. Acresce notar que não há qualquer óbice ao acesso dos dados almejados pelo agravante aos sistemas acima citados, porquanto a consulta pode ser realizada sem mediação do judiciário, através dos endereços eletrônicos. SIMBA O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA foi desenvolvido pela Procuradoria-Geral da República do Ministério Público Federal e constitui ferramenta exclusiva para afastamento de sigilo bancário visando identificar fraudes e crimes financeiros, conforme instituído pela Instrução de Serviço n.o 11/2021 do MPF. Outrossim, “a ferramenta não identifica patrimônio do devedor, mas sim aponta as movimentações financeiras realizadas e pode ser utilizada quando há prévios indícios de existência fraude ou ocultação de patrimônio mediante operações bancárias irregulares”. Ademais, nos termos da Portaria Conjunta n.o 1/2021 da PGR/MPF - CMPF e Instrução de Serviço Conjunta n.o 1/2021 da SEJUD, SPPEA e STIC, a consulta ao sistema pressupõe prévio Acordo de Cooperação Técnica com o MPF, inexistente nessa Corte de Justiça. Nesse sentido: “[...] O SIMBA não tem o condão de identificar bens da parte executada, podendo ser utilizado apenas quando houver indícios de fraudes ou ocultação de patrimônio por meio de operações bancárias irregulares, motivo pelo qual inviável sua utilização se o credor não demonstrou qualquer dessas situações. 7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.” (07060454120228070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE de 11/5/2022) - g.n. “[...] Aferido que o sistema SIMBA fora idealizado para, a par de atender originariamente apenas à Justiça Trabalhista, conforme Resolução CSJT no 140, de 29 de agosto de 2014, inexistindo convênio para sua utilização no âmbito desta Corte de Justiça, viabilizar o afastamento de sigilo bancário quando vislumbrados indícios de fraude ou ocultação de patrimônio indicada pela efetivação de operações bancárias irregulares, a pretensão de sua utilização para aferição da existência de patrimônio expropriável do devedor no curso de cumprimento de sentença exorbita e desconsidera os elementos que, em princípio, se afiguram necessários à efetivação da medida excepcional, resultando na vulneração do sigilo bancário que assiste ao obrigado como direito e garantia constitucionalmente resguardados (CF, art. 5o, X e XII). [...].” (07382624020228070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE de 4/5/2023) - g.n. Nesse quadro, forçoso concluir ser indevida a consulta ao sistema SIMBA. Assim, deve ser deferido apenas o pedido de pesquisas SISBAJUD, não havendo elementos para deferimento das demais pesquisas solicitadas. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo apenas para determinar a consulta pelo sistema SISBAJUD. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator